Tribunal: TJMT
Processo: 1004524-56.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004524-56.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE (APELADO), JUCIMAR MOREIRA QUINTINO - CPF: 709.397.541-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAMONA BARBOSA DA SILVA DO AMARAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERISON CARDOZO DE SOUZA - CPF: 028.761.651-71 (VÍTIMA), BRUNA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 034.860.541-20 (VÍTIMA), JHONATAN GABRIEL ALVES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO – PROVAS FRÁGEIS EM RELAÇÃO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Se os elementos de convicção colacionados aos autos se mostram frágeis, não sendo possível verificar com certeza a autoria do roubo majorado supostamente cometido na companhia de um adolescente, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
para manter a absolvição do apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu Jucimar Moreira Quintino da acusação de prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, com fundamento no art. 386, VII, do CPP – Id. 160141398, pp. 1-14.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que há provas inquestionáveis acerca da materialidade e autoria delitiva, motivo pelo qual requer a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, II, V e VII, e § 2o-A, I, do CP, por 2 vezes, e art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90, todos na forma do art. 70,
caput
, do CP – Id. 160141413.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 160141428.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, adotando-se “
per relationem”
as razões – Id. 165646156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... 1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de maio de 2022, por volta das 20h00min, na residência particular localizada na Rua dos Macloud, n. 06, Bairro Jardim do Trevo, nesta Comarca de Cáceres/MT, JUCIMAR MOREIRA QUINTINO, vulgo “NEGO”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com o inimputável Jhonatan Gabriel Alves de Andrade e outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Hillux, cor preta, placa QBS-3903 e R$ 1.000,00 (mil reais) pertencentes às vítimas Bruna dos Santos Braga Cardozo e Erison Cardozo de Souza.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados os comparsas do increpado rumaram para a residência em comento, adentraram ao local pulando o muro, bem como abordaram a vítima Bruna, com emprego de um revólver de cor preta, bem como uma faca, dizendo “não reage, é um assalto, não vamos fazer nada com a senhora, a gente só quer a caminhonete”.

Exsurge que, enquanto o marido da ofendida não chegava com a camionete que os roubadores pretendiam subtrair, vasculharam toda casa procurando ouro e arma de fogo, permanecendo o tempo todo com uma faca no pescoço de Bruna.

Ato contínuo, passado aproximadamente meia hora do início do assalto, Erison chegou na residência juntamente com seu filho de apenas 02 (dois) anos de idade, momento em que foi abordado pelos assaltantes, os quais levaram todos para sala da casa, enquanto ligavam para JUCIMAR ir buscar a camionete da família.

Infere-se que após JUCIMAR chegar no local os assaltantes cobriram o rosto das vítimas e do filho delas, bem como os colocaram na camionete, rumando sentido a uma chácara, em um matagal.

Abstrai-se que a família permaneceu no matagal vigiada por um dos roubadores, o qual utilizava a arma de fogo, oportunidade em que JUCIMAR e o adolescente saíram do local a bordo da caminhonete e rumaram na BR 070 sentido Pontes e Lacerda/MT, porém ao passarem pelo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal ambos foram parados e abordados.

Ao serem questionados, o roubador e o adolescente não souberam explicar quem era o proprietário da caminhonete tampouco o destino que tinham, sendo que em revista pessoal foi localizado no bolso traseiro da calça de Jhonatan o documento de identidade da vítima Ericson.

Emerge do feito que os policiais rodoviários federais pediram apoio à Polícia Militar, ocasião em que uma guarnição se deslocou para a casa das vítimas e localizou o imóvel vazio e todo revirado.

Dessume-se que, após algumas horas sendo mantidas reféns pelo terceiro assaltante, as vítimas foram libertadas após o agente ter sido avisado por telefone que os demais roubadores haviam sido detidos pela polícia.

Desponta que após o terceiro assaltante fugir do local do cativeiro, as vítimas saíram do matagal e perceberam que estavam em uma chácara nas proximidades do "Carangueijão", vindo a acionar a Polícia Militar.

Abstrai-se que, posteriormente, o denunciado e o adolescente foram reconhecidos pela vítima Erison como sendo os autores do roubo majorado em questão (id. 86979694).

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, JUCIMAR MOREIRA QUINTINO, vulgo “NEGO”, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor Jhonatan Gabriel Alves de Andrade (17 anos de idade à época), com ele praticando infração penal considerada como crime hediondo, consistente em roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo.

Abstrai-se que JUCIMAR, mesmo sabedor da menoridade de Jhonatan, com ele praticou o crime de roubo majorado acima descrito (1o FATO). Diante disso, o increpado corrompeu ou facilitou a corrupção do infante..
.” – Id. 160141321.

Após o regular trâmite processual, o réu foi absolvido por fragilidade de provas no tocante à autoria.

Contra a referida conclusão, insurge-se o órgão Ministerial, por concluir que as provas reunidas no processo demonstram a efetiva participação do apelado.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante – Id. 160141253, p. 1, boletim de ocorrência – Id. 160141254, pp. 1-2 e termo de exibição e apreensão – Id. 160141259, p. 1;

Entretanto, os elementos de prova colacionados aos autos não são suficientes para formar um juízo de certeza acerca da autoria dos crimes narrados na denúncia, imprescindível para uma condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que o réu, na fase inquisitorial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio – Id. 160141264, p. 2.

Em juízo, negou a prática delituosa ao afirmar que:

“...
o menino, referindo-se ao adolescente Jhonatan, lhe telefonou por volta das 21h, dizendo que não sabia dirigir e perguntou se poderia ir com ele até uma fazenda próximo de Pontes e Lacerda, com o que assentiu
; quando passaram pela PRF foram abordados, daí tomou conhecimento de que se tratava de uma caminhonete roubada; que Jhonatan assumiu tudo; conheceu o adolescente jogando bola; acredita que ele entrou em contato com o interrogando porque sabia que trabalhava dirigindo em fazendas; que não participou do roubo; não conhece a namorada do adolescente; que o combinado era para levar a caminhonete até uma fazenda em Pontes e Lacerda e depois voltaria de ônibus; que o adolescente falou que lhe pagaria dois mil reais para fazer esse serviço, mas não especificou como e quando seria...”
– Id. 160141376, relatório de mídias.

O adolescente
Jhonatan Gabriel Alves de Andrade
, na fase judicial, alegou que
“não participou do roubo, tampouco o acusado Jucimar, pois o convidou apenas para levar a caminhonete, mas este não sabia de nada
; que pegou a caminhonete na rua e depois encontrou com Jucimar para que este dirigisse o veículo; que tudo foi planejado pelo celular; que conheceu Jucimar pelo Facebook; que, na verdade, ele é aparentado de uma namorada sua; conhecia Jucimar há umas duas semanas antes do fato; ganharia cinco mil para fazer o transporte; desse valor, repassaria dois mil reais a Jucimar
” – Id. 160141358, relatório de mídias.

A vítima
Bruna dos Santos Braga
narrou em Juízo a dinâmica delituosa, e, especificamente em relação ao apelado, declarou que:

“... um homem mais velho chegou ao local para levar a caminhonete; esse mesmo homem deixou a depoente, seu marido e seu filho de 2 anos de idade em um matagal e seguiu; ficaram aos cuidados de um assaltante que estava encapuzado, o mesmo que entrou em sua residência com o adolescente;
só fez o reconhecimento do adolescente; conheceu Jucimar “pelo jeito”; tem certeza absoluta que foi ele quem buscou a caminhonete e os levou até um matagal
”
– Id. 160141358, relatório de mídias.

A vítima
Erison Cardozo de Souza
, por sua vez, declarou judicialmente que:

“...
não realizou o reconhecimento do maior de idade, apenas do adolescente
; até porque o maior já havia sido preso; que lhe mostraram uma foto de Jucimar no computador;
reconheceu Jucimar por fotografia; que seu pai também o reconheceu; pois já o prendeu várias vezes, na condição de policial militar; se não o prendeu, conhece algum familiar dele
[sic]”
- Id. 160141358, relatório de mídias.

Estranhamente, o pai da vítima Erison não foi inquirido para esclarecer sobre as afirmações feitas por seu filho em Juízo.

Pelo contexto, observa-se que nada do que foi colacionado aos autos conduz à certeza de ser o réu Jucimar um dos autores do crime de roubo, na companhia de adolescente.

A bem da verdade, não se desincumbiu o órgão Ministerial de provar a acusação, pois o que há nos autos são apenas indícios, mas não há prova judicial idônea a assegurar que o réu cometeu o delito descrito na inicial acusatória, sendo certo que indícios servem apenas para formar a
opinio delicti
do órgão acusador para o oferecimento da denúncia.

Sabe-se que uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém por presunção, pois tal penalidade exige prova plena e inconteste e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio
in dubio pro reo
, para manter a absolvição do réu Jucimar, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso Ministerial e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023